Tribunal: TJES
Processo: 5000495-45.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-45.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI e outros (2)

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE RECHAÇAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.

Havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais,
resta afastada a presunção
iuris tantum
d
a declaração de
hipossuficiência, devendo ser mantido o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 29
de agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000495-45.2022.8.08.9101

AGRAVANTES
:

ROBERTA FREITAS DALL ORTO ARMANI, PATRICK ARMANI, DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO

AGRAVADOS
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., NU PAGAMENTOS S. A., EDSON FERREIRA COSTA, JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interpo
sto

por
ROBERTA FREITAS DALLORTO ARMANI, PATRICK ARMANI, DALMIR LUIZ FREITAS DALL ORTO
,
contra
decisão que negou a gratuidade da justiça em
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Envio de Dados Não Sigilosos e Pedido de Arresto Cautelar de Todas as Contas da Fraudadora
,
ajuizado

contra

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., NU PAGAMENTOS S. A., EDSON FERREIRA COSTA, JOSÉ MARIA ARAÚJO DOS SANTOS
.

Em suas razões (id.
3909515
),
os agravantes
sustentam
a desnecessidade de
comprovação da s
ituação de hipossuficiência para que seja concedida a gratuidade da justiça, bastando mera declaração neste sentido, a qual goza de presunção de veracidade.

Pois bem.

N
os termos do art. 98, do CPC,
o benefício da gratuidade de justiça
será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Prosseguindo, o artigo 99, §3º, d
o Código de Processo Civil
estabelece que
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia,
essa presunção é
relativa
e pode ser
afastada
ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante, concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-EDcl-AREsp 2.141.956; Proc. 2022/0166492-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2023)

Na hipótese,
embora os agravantes supostamente

tenham sofrido

um golpe financeiro
,
do qual alegam ter

gerado uma
redução
volumosa
do
seu
patrimônio,
tal
motivo
não se presta a comprovar a existência de insuficiência econômica.

Is
s
o porque,
na relação jurídica objeto da ação, fo
ram
realizada
s diversas
transaç
ões
financeira
s via PIX no período de 12/11/2021 a 10/12/2021, somando
o
montante de R$ 60.130,00 (sessenta mil, cento e trinta rea
is)

para aquisição de
celulares e caixas de som (
I
d.
17573879
dos autos de origem
),
circunstância essa
que
afasta

o

alegad
o
estado
de miserabilidade
dos agravantes
.

A
demais,
não se mostra crível que o rendimento mensal dos agravantes está limitado à quantia descrita no “Recibo de Pagamento Folha Mensal” colacionado à ação no 1º grau (Id
17573865), cerca de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), enquanto que as transações financeiras colacionadas perfazem, em menos de 1 mês, mais de 60 mil reais, constando nos autos a declaração dos próprios agravantes que são lojistas que revendem iPhones.

Assim
sendo
,
à míngua da comprovação de
precariedade financeira,
com a juntada de documentos que demonstrem
o estado de miserabilidade,
e havendo nos autos elementos que rechaçam a declaração de hipossuficiência,
deve ser afastada a presunção
iuris tantum.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 29/8/2023.